Tribunal: TJPA
Processo: 0820410-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820410-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

AGRAVADO: MACEDO HOSPITALAR COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE RECONHECIDA. PROTEÇÃO AO REPRESENTANTE COMERCIAL. ART. 39 DA LEI Nº 4.886/65. HIPOSSUFICIÊNCIA E DISPARIDADE ECONÔMICA CARACTERIZADAS. ACESSO À JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a competência do foro do domicílio do representante comercial (Belém/PA) em detrimento do foro eleito (São Paulo/SP), por vislumbrar a hipossuficiência da parte agravada e a necessidade de proteção ao acesso à justiça.

Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de representação comercial deve prevalecer sobre a regra de competência do art. 39 da Lei nº 4.886/65, diante da alegação de disparidade econômica e vulnerabilidade do representante.

Razões de decidir:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra de competência prevista no art. 39 da Lei nº 4.886/1965, embora relativa, visa à proteção do representante comercial, podendo a cláusula de eleição de foro ser afastada quando verificada a hipossuficiência ou o prejuízo ao acesso à justiça.

A significativa disparidade econômica entre as partes — de um lado uma multinacional de grande porte e, de outro, uma empresa de âmbito regional — evidencia a vulnerabilidade do representante na relação contratual, justificando a aplicação da norma protetiva.

A existência de processo eletrônico, por si só, não é fundamento suficiente para anular a proteção legal específica do domicílio do representante, visto que o legislador buscou facilitar a defesa da parte presumidamente mais fraca na relação de representação comercial.

Dispositivo e tese:
Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese:
É nula a cláusula de eleição de foro em contrato de representação comercial que dificulte o acesso à justiça do representante, devendo prevalecer o foro de seu domicílio (art. 39 da Lei nº 4.886/65) quando constatada disparidade econômica relevante entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 63 e 932, IV; Lei nº 4.886/65, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1881537/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08/03/2021; TJRS, Agravo de Instrumento Nº 50680882420258217000, Rel. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 27/06/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820410-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

AGRAVADO: MACEDO HOSPITALAR COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou a exceção de incompetência e declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro.

A Agravante alega, em síntese (ID 31689839), que a Agravada não é hipossuficiente, tratando-se de empresa sólida com mais de 30 anos de atuação. Defende que a autonomia da vontade deve ser preservada e que o formato eletrônico do processo mitiga qualquer dificuldade de acesso ao Judiciário na Comarca de São Paulo/SP.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a cláusula de eleição de foro.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

1. Da Proteção ao Representante Comercial (Art. 39 da Lei nº 4.886/65)

O cerne da questão reside na aplicabilidade da regra de competência específica da Lei de Representação Comercial. O art. 39 dispõe que o foro competente para julgar controvérsias entre representante e representado é o do domicílio do representante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar este dispositivo, assentou que tal norma possui viés protetivo. Conforme o julgado no
AgInt no REsp 1881537/SP
, a competência pode ser alterada,
“salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou o prejuízo ao acesso à justiça”
. No caso concreto, a disparidade econômica entre a Agravante (gigante multinacional) e a Agravada é notória, o que atrai a aplicação da exceção protetiva.

2. Da Hipossuficiência Fática e Econômica

Ainda que a Agravada possua estrutura empresarial consolidada, a análise da hipossuficiência em contratos de representação comercial deve ser feita de forma relacional. A vulnerabilidade não advém apenas da miserabilidade jurídica, mas da posição de dependência e menor envergadura econômica frente à representada.

Como bem destacado em julgados análogos, a significativa disparidade econômica evidencia a vulnerabilidade que justifica a manutenção do foro no domicílio do representante para garantir o pleno acesso à jurisdição. A imposição de litigar em foro distante (São Paulo/SP) impõe ônus logístico e financeiro que a lei visou exatamente evitar.

Confira-se, por todos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME:1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de representação comercial, declinando da competência para a Comarca de Caçador/SC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão central consiste em definir a validade da cláusula de eleição de foro em face da alegada hipossuficiência do representante comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A jurisprudência do STJ reconhece a hipossuficiência do representante comercial em relação ao representado, afastando a cláusula de eleição de foro em favor da regra especial do art. 39 da Lei nº 4.886/65.2. A significativa disparidade econômica entre as partes, com a agravante sendo uma microempresa e a agravada uma sociedade anônima de grande porte, evidencia a vulnerabilidade do representante comercial.3. A aplicação da regra especial de competência prevista na legislação específica é justificada pela natureza da relação contratual e pela proteção ao acesso à Justiça. IV. DISPOSITIVO:1. Reconsideração da decisão monocrática. Agravo de instrumento provido para afastar a cláusula de eleição de foro e determinar o prosseguimento do feito na Comarca de Bento Gonçalves/RS, foro do domicílio do representante. Agravo Interno prejudicado.___________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 63; Lei nº 4.886/65, art. 39.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 193.021/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/8/2023; AgInt no REsp 1833494/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01/12/2020.(Agravo de Instrumento, Nº 50680882420258217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 27-06-2025)

3. Do Processo Eletrônico

A alegação de que o processo eletrônico suprime a necessidade do foro privilegiado não subsiste.

A lei não faz distinção entre processos físicos ou eletrônicos para fins de competência. A “mens legis” do art. 39 da Lei nº 4.886/65 é facilitar a produção de provas e o acompanhamento processual no local onde a representação é efetivamente exercida.

4. Da Conclusão

Portanto, não vislumbro razões para a reforma da decisão monocrática, uma vez que a manutenção do feito na Comarca de Belém/PA está em estrita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e com a legislação específica da matéria.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026